Tribunal: TJPA
Processo: 0810151-59.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810151-59.2022.8.14.0000

PACIENTE: GLEISON MARTINS BARROS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CURRALINHO

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA. EXCLUSÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES. INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DA ORDEM.

1. Consoante jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, “somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena levada a efeito pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico” (AgRg no HC n. 213.872/SP, Segunda Turma, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 25/05/2022), o que não ocorreu na hipótese.

2. Ademais, “o ato coator possui recurso específico previsto no ordenamento jurídico para sua impugnação, que no caso seria o recurso de apelação, que inclusive já foi interposto, se mostrando inadequado o manejo da via estreita do
habeas corpus
no caso em apreço” (TJES, HC 0017918-23.2020.8.08.0000, Rel. Desembargador Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, DJe 17/06/2021).

3. Destarte, não sendo possível vislumbrar a ocorrência de ilegalidade manifesta ou de constrangimento ilegal que autorize a concessão oficiosa da ordem, impõe-se, no ponto, o não conhecimento do
habeas corpus
diante da impropriedade da via processual eleita.

PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA EM SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INCABÍVEL.

4. A custódia cautelar fundamentada na garantia ordem pública e aplicação da lei penal se justifica quando as circunstâncias concretas demonstram a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, presentes no caso em questão, o que inviabiliza a sua substituição por medidas cautelares diversas, na forma do art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP, pois diante da gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do paciente seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

5. Além disso, conforme entendimento pacificado no âmbito do STJ, tendo o paciente “permanecido preso durante todo o processo, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em primeiro grau” (AgRg no HC n. 742.659/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 22/8/2022)

IMPETRAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão por videoconferência realizada no dia 12 de setembro de 2022
, sob a Presidência do Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, por unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE
da impetração e, nessa extensão,
DENEGAR
a ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 12 de setembro de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
GLEISON MARTINS BARROS
contra ato coator do Juízo da Vara Única da Comarca de Curralinho/PA proferido nos autos da Ação Penal nº 0800473-96.2021.8.14.0083. Na origem, o paciente foi preso em flagrante em 30/08/2021 pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06 (Lei de Drogas), tendo sido condenado à pena de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão inicialmente em regime fechado, com a negativa do direito de recorrer em liberdade.

Em razões de direito, o impetrante apontou a ocorrência de constrangimento ilegal sob os seguintes argumentos:
(i)
ilegalidade no critério adotado na dosimetria da pena, em especial na avaliação das circunstâncias agravantes;
(ii)
fundamentação inidônea da manutenção da prisão preventiva do paciente, com a negativa do direito de recorrer em liberdade;
(iii)
possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas. Em sede liminar e no mérito foi requerida a concessão da ordem para afastar a incidência das agravantes e autorizar que o paciente possa recorrer em liberdade, com aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida ante a ausência do preenchimento dos requisitos autorizadores da medida (ID n. 10462870).

O juízo impetrado prestou informações em ID n. 10508462, clarificando o contexto fático-processual que resultou na condenação do paciente. Esclareceu, na oportunidade, que a sentença impugnada desafiou a interposição de apelação criminal perante esta Corte de Justiça.

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
não conhecimento
da impetração em relação ao alegado constrangimento ilegal pela aplicação das duas agravantes, e pelo
conhecimento
e
denegação
do
mandamus
com respeito aos demais pleitos (ID n. 10737359).

É o relatório.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE E DELIMITAÇÃO OBJETIVA DO MÉRITO MANDAMENTAL

Inicialmente, destaco ser indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie.

A despeito disso, assinalo que as matérias veiculadas neste
habeas corpus
não prescindem da necessária delimitação de modo a adequá-las aos rigorosos limites cognitivos característicos da ação mandamental. Registro, a esse propósito, que
a impetração contém pedido de redimensionamento da pena fixada na sentença objurgada
,
ao argumento de que a fundamentação utilizada para justificar a incidência de agravantes é inidônea.

In casu
, alega-se que a reprimenda aplicada ao coacto foi indevidamente exasperada com base no art. 61, II, “j”, do Código Penal, porquanto o juízo sentenciante não demonstrou que o paciente se aproveitou do estado de calamidade pública instalado pela pandemia da COVID-19 para praticar o crime em análise. Sustenta-se, ainda, que o magistrado agravou a pena impugnada com amparo na reincidência específica do coacto, nada obstante o delito objeto da condenação anterior seja o de tráfico privilegiado, diferente, portanto, da imputação ora examinada.

Nesse diapasão, consigno que na linha da jurisprudência consolidada no âmbito do Supremo Tribunal Federal que
“somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena levada a efeito pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico”
(STF,
AgRg no HC n. 213.872/SP
, Segunda Turma, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 25/05/2022, cf.
https://bit.ly/3v9M9wy
), isso porque “a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas, e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias”, sendo certo que é “
inviável, na via estreita do
habeas corpus
, o exame minucioso dos fatos e provas da causa que levou à fixação das penas
” (STF,
HC 125.772/PE
, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 09/04/2015, cf.
https://bit.ly/3BrIEFR
).

Nesse contexto, clarifico que, na espécie,

“o ato coator possui recurso específico previsto no ordenamento jurídico para sua impugnação, que no caso seria o recurso de apelação, que inclusive já foi interposto, se mostrando inadequado o manejo da via estreita do
habeas corpus
no caso em apreço” (TJES,
HC 0017918-23.2020.8.08.0000
, Rel. Desembargador Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, DJe 17/06/2021, cf.
https://bit.ly/3Qwa6WA
). Ademais, “é assente na jurisprudência dos Tribunais Superiores o entendimento no sentido da necessidade de racionalização do
writ
, a fim de que seja observada a sua função constitucional de sanar ilegalidade ou abuso de poder que resulte coação ou ameaça à liberdade de locomoção do paciente, não se admitindo a impetração de
habeas corpus
em substituição ao recurso próprio, ressalvados os casos em que presente flagrante ilegalidade em prejuízo da liberdade do paciente” (TRF-4,
HC 5003311-90.2022.4.04.0000
, Rel. Desembargador Danilo Pereira Junior, Sétima Turma, DJe 15/03/2022, cf.
https://bit.ly/3BqbMfV
).

Dessa forma, alinhando-me ao parecer ministerial,
reconheço a manifesta impropriedade deste
habeas corpus
para o fim de redimensionar a pena imposta ao paciente
,
sobretudo tendo em conta a ausência de flagrante ilegalidade do procedimento dosimétrico desenvolvido pelo juízo impetrado
. Com efeito, o fato de o coacto ser ou não reincidente específico é irrelevante para a configuração da agravante encartada no art. 61, I, do CP, que não exige identidade de tipos penais entre o novo crime e aquele pelo qual o agente já fora condenado. Outrossim, para aferir se de fato o coacto se aproveitou do estado de calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19 para praticar o delito, seria indispensável revolver o conjunto fático-probatório dos autos originários, expediente vedado na esfera mandamental. Ao fim e ao cabo, tais argumentos certamente serão devolvidas a este Tribunal por ocasião do julgamento da Apelação Criminal n. 0800473-96.2021.8.14.0083, sede própria para o deslinde das questões em referência.

Feitas essas considerações, tenho por bem
conhecer em parte a ordem impetrada
, excetuada a tese afeta à dosimetria da pena, em virtude da inadequação da via eleita, e passo ao exame do mérito mandamental.

II. MÉRITO

Bem delimitada a matéria cognoscível na presente impetração, assesto que a decretação ou manutenção da prisão preventiva está condicionada à presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na plausibilidade do poder-dever punitivo do Estado em razão da prova de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, qualificado como o perigo concreto que a condição de liberdade do suposto autor do fato provoca à segurança social. Guilherme Nucci sublinha a necessidade de conjugação de tais requisitos ao salientar que a custódia preventiva pressupõe a demonstração de:

“(a) prova da existência do crime (materialidade) + (b) prova de indícios suficientes de autoria + (c) alternativamente, garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica ou conveniência da instrução ou garantia da lei penal. A segregação de alguém, provisoriamente, somente encontra respaldo nos elementos do art. 312, seja na fase investigatória, processual instrutória ou processual recursal”. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Código de Processo Penal Comentado
. 19. ed. Rio de Janeiro:Forense, 2020. p. 1145).

Nesse diapasão, se é certo que as expressões
ordem pública, ordem econômica
e
conveniência da instrução
ou
garantia da lei penal
representam conceitos dotados de elevado grau de indeterminação, não é menos certo que, conforme legislação de regência, a decisão que “decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada” (CPP, art. 315, caput), devendo o julgador abster-se de “empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” (CPP, art. 315, inciso II). Bem por isso, na hipótese de impetração voltada contra decreto de prisão preventiva supostamente maculado com fundamentação inidônea ou deficitária, é imprescindível a demonstração de que o juízo deixou de dar concretude à vagueza semântica do art. 312 do CPP – aplicável ao presente caso por intermédio do art. 387, §1º do CPP.

Na espécie, alega-se constrangimento ilegal sob o argumento de que foi negado ao coacto o direito de recorrer em liberdade, sem a especificação, em sentença condenatória, de fundamentos idôneos aptos a autorizar a decretação da prisão preventiva objurgada, a qual foi mantida unicamente com base na incidência das agravantes.

No entanto, em consulta aos autos originários, verifica-se que ao converter o flagrante delito em preventiva, o juízo originário salientou que o paciente “foi apreendido com a maior quantidade de droga, afastando a possibilidade de consumo próprio, além da quantidade de dinheiro, que pode ser renda da venda dos entorpecentes ilícitos” (Ação Penal n. 0800473-96.2021.8.14.0083, ID n. 33399773). Outrossim, a sentença juntada no ID n. 10329215 (Págs. 2/13), desenvolveu
fundamentação idônea e suficiente
para manutenção da custódia cautelar, assentando a elevada nocividade da substância apreendida e as circunstâncias do cometimento do crime, restando consignada pelo juízo monocrático a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis,
à luz do art. 312 c/c art. 387, §1º do CPP, a ensejar o resguardo da ordem pública e a aplicação da lei penal, conforme fragmentos reproduzidos a seguir:

DA PRISÃO PROCESSUAL

“O réu GLEISSON está atualmente preso por força de decreto preventivo.

Entendo que
estão presentes os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, não havendo nenhum fato novo apto a modificar esse entendimento
. Subsistem os motivos para a manutenção da custódia cautelar do réu, sobretudo a
necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, ante as circunstâncias em que foi preso e do decreto condenatório
. Deste modo,
ratifico o teor da decisão de decretação da prisão preventiva descrita nos autos, sobretudo se considerada a gravidade em concreto do delito, que envolveu substância de vultosa nocividade para a saúde pública, em momento de calamidade pública decorrente de pandemia e mediante o uso da residência para a prática do crime, situação que, lamentavelmente, expôs a família às mazelas da traficância
,
além, é claro, da condição de reincidente do acusado
.” (ID n. 10329215 - Pág. 12, grifos nossos).

Registre-se, por oportuno, que a jurisprudência do STJ tem entendimento firmado no sentido de que “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar
maus antecedentes,
reincidência
, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (STJ,
AgRg no HC n. 721.126/SP
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 27/4/2022, cf.
https://bit.ly/3d6J6in
), o que se verifica na espécie.

Ademais, tenho que a fundamentação expendida no
decisum
está alinhada com a jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que, nos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, “
se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo
modus operandi
, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública
” (STF,
AgR no HC 214.226/RS
, Rela. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgamento: 23/05/2022, DJe: 25/05/2022, cf.
https://bit.ly/3LWDrqV
; AgR no HC 214.877/SP
, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgamento: 30/05/2022, DJe: 01/06/2022, cf.
https://bit.ly/3zEjJO8
. No STJ:
AgRg no HC 698.740/SP
, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 26/11/2021, cf.
https://bit.ly/3h7Sils
;
HC 461.800/SP
, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 08/10/2018, cf.
https://bit.ly/3vsOuSG
).

Não descabe ressair, finalmente, que
tendo o paciente “permanecido preso durante todo o processo, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em primeiro grau
” (STJ,
AgRg no HC n. 742.659/SP
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 22/8/2022, cf.
https://bit.ly/3BsfLbP
). Da mesma forma, “
não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese
” (STJ, AgRg no
RHC n. 162.320/SC
, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe de 29/6/2022, cf.
https://bit.ly/3PhaveN
), em consonância com o art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP, posto que a aplicação de providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem social.

ANTE O EXPOSTO
, considerando as razões expendidas e a cota ministerial,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da impetração, e, nessa extensão,
DENEGO
a ordem.

É como voto.

Belém (PA), 12 de setembro de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 13/09/2022